Tribunal: TJDFT
Processo: 0703443-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. VALIDADE DO INSTRUMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SUPRIMENTO JUDICIAL DA VONTADE DO VENDEDOR. BOA FÉ. DEMONSTRAÇÃO DA CADEIA POSSESSÓRIA.
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para determinar a outorga da escritura definitiva do imóvel descrito na inicial aos autores.
2. Embora os autores não figurem na condição de promitente compradores em relação à proprietária ré, demonstraram, de modo inequívoco, a condição de legítimos possuidores, por figurar como ocupantes do último posto da cadeia de cessionários. Desse modo, as circunstâncias do caso concreto autorizam o entendimento segundo o qual o direito ao suprimento da vontade do credor para a transmissão do imóvel em definitivo decorre da transmissão de uma obrigação do promitente comprador, mediante instrumento de cessão de direitos.
3. Não consta nenhuma avença firmada entre os autores e a ré Interlagos, e nem qualquer comprovação obrigacional neste sentido, não havendo razões para modificar o julgado no ponto que não considerou devida a cobrança do valor de R$ 11.900,00, a título de regularização do imóvel, para que os autores obtenham a adjudicação compulsória.
4. Nos moldes do art. 85, o 2o, do CPC, a porcentagem de 10% se dá sobre o valor do proveito econômico, quando mensurável, e no caso é possível auferir que o ganho financeiro obtido pelos autores é não ter que pagar a quantia de R$ 11.900,00, cobrada a título de regularização, para obter a adjudicação compulsória.
5. Recurso dos autores conhecido e desprovido. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida.